Tribunal: TJDFT
Processo: 0727851-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727851-98.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA SOARES AGRAVADO: LORENA ALVES DE QUEIROZ, GLAUCIA CECI ALVES MACIEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO DA SILVA SOARES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707027-58.2023.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de LORENA ALVES DE QUEIROZ e GLAUCIA CECI ALVES MACIEL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161315055 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que não teria sido comprovada a hipossuficiência alegada e por entender que estaria evidenciada a ocultação de documentos relativos ao seu patrimônio. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, com base no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil. Argumenta que não dispõe de recursos financeiros expressivos e assinala que os elementos de prova juntados aos autos demonstram a sua incapacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem que haja o comprometimento de sua própria subsistência. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a exigibilidade de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 49003935, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visto que a documentação juntada aos autos não corrobora a tese de necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita. Posteriormente, na decisão prolatada no ID 50422221, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para promover o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. O prazo fixado para recolhimento do preparo transcorreu in albis, conforme a certidão exarada no ID 50972694. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, tendo em vista que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 50972694, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023 às 16:41:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora